Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736782-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IDALMA ZICA SOARES RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CUSTO ATUARIAL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. As sentenças condenatórias, apesar do acertamento da relação jurídica estabelecida entre as partes, nem sempre determinam o quantum a ser solvido pela parte sucumbente, decorrendo daí a necessidade de se delimitar a eficácia do julgado, o que se faz na fase de liquidação de sentença. O imediato processamento do cumprimento de sentença resta inviabilizado na hipótese de manifesta iliquidez do título, mormente em face da necessidade de produção de prova pericial, com vistas a apurar o aporte necessário ao recolhimento do custo atuarial, conforme consignado expressamente no acórdão que estabeleceu a condenação, providência que, necessariamente, deve ser feita na fase de liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do artigo 510, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 98 e 510, todos do CPC, asseverando que compete à parte contrária apresentar os cálculos referentes à recomposição atuarial necessária para implementação da obrigação de fazer. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, não comporta seguimento o apelo especial, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 98 e 510, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, não sobeja dúvida que, diante da iliquidez do título, afigura-se indispensável a realização do estudo técnico atuarial, mediante prova pericial, notadamente para apurar o aporte necessário ao recolhimento do custo atuarial, o que obrigatoriamente deve ocorrer na fase de liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do artigo 510, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, tendo o próprio dispositivo do acórdão em questão determinado a necessidade de perícia, mostra-se imprescindível a deflagração da fase de liquidação de sentença por arbitramento para a efetivação dos cálculos, o que, a toda evidência, não pode ser substituído por documentos fornecidos exclusivamente pela parte requerida, sob pena de violação da coisa julgada. Vale dizer, somente mediante laudo pericial, por profissional habilitado, pode-se proceder, com segurança, ao recolhimento integral do custo atuarial, tratando-se, assim, de prova especializada por excelência, a suprir os conhecimentos técnicos que o julgador não possui, inexistindo ofensa ao princípio da cooperação (artigo 6o, do Código de Processo Civil)” (ID. 42572528). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016